Tribunal: TJDFT
Processo: 0700028-86.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700028-86.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ALVES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO ALVES DE SOUZA contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para determinar que a parte agravada forneça à parte agravante, no prazo máximo de 48 horas, o medicamento IMUNOGLOBULINA HUMANA, nos termos da prescrição médica anexa, sob pena de sequestro de verbas públicas. Alega a parte agravante, em síntese, ser portadora de imunodeficiência comum variável sendo que possui laudo médico fundamentado, para recebimento da medicação postulada. Pugna pela reforma da decisão a quo. É o breve relato. O artigo 300 do NCPC impõe a existência da chamada “probabilidade do direito” para concessão da antecipação vindicada. Destarte, em cognição sumária, entendo que o caso em apreço tal requisito resta demonstrado. O laudo expedido pelo médico assistente da parte agravante é vinculado à rede pública de saúde, atestando claramente a imprescindibilidade do medicamento, bem como a ineficácia de fármacos fornecidos pelo SUS (ID 82549923, processo originário). Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional. No caso dos autos, restou comprovada a necessidade de ser justificada o tratamento postulado pela parte agravante. Desse modo, o direito à vida e à saúde está erigido na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal como fundamental, daí decorrendo o dever do Estado de disponibilizar os procedimentos médicos necessários diante da gravidade do quadro, como o que ora se apresenta. Não é outro o entendimento deste Tribunal, vejamos: JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. O acesso à saúde e ao tratamento adequado de enfermidades é direito de todos e dever do Estado possibilitá-lo, ao qual não se opõe a inércia do Poder Público em realizar regular e satisfatoriamente a aquisição de medicamentos (artigo 196 da Constituição Federal). II. No caso dos autos, o recorrido é portador de FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA (FPI). Para fins de tratamento, foi indicado o uso do medicamento não padronizado: PIRFENIDONA ou NINTENDANIBE, sob o risco de morte caso não o utilize. III. Assim, comprovada a necessidade da medicação, por meio de laudo emitido pelo profissional competente, deve ser garantido o tratamento apropriado, a fim de que se evite complicações da doença. ?(...) Aos necessitados deve ser assegurado o fornecimento, pelo ente estatal, do medicamento necessário ao restabelecimento da saúde, em obediência ao artigo 196 da Constituição Federal. (...)? (Acórdão n.952773, 20150111323072ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 05/07/2016, Publicado no DJE: 08/07/2016. Pág.: 409/415) IV. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. V. Sem custas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios em face do patrocínio da causa pela Defensoria Pública (E. 421 do STJ). VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão n.992640, 07310806220168070016, Relator: EDILSON ENEDINO 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também resta configurado o risco de dano de difícil reparação, por se tratar de estado de saúde grave, com urgência de atendimento ao pleito. Destaque-se ainda que a regra do §2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do tratamento prescrito possa causar ao lesado dano também irreparável. Por fim, o artigo 1.019, inciso I do NCPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal. E no presente caso restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e a possibilidade de reversão da medida, ante qualquer alteração fática no quadro clínico ou na situação médica do paciente. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR a fim de que o Distrito Federal fornaça a parte agravante o medicamento IMUNOGLOBULINA HUMANA, nos termos da prescrição médica, em 5 dias, sob pena de sequestro de verbas públicas. Publique-se. Intime-se o Agravado para cumprimento da liminar ora deferida, bem como para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Após ao MP para parecer. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator